Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO - ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS – MOTIVO RELEVANTE PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL NO HORÁRIO PROGRAMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, em razão de cancelamento do voo programado e oferta de realocação nove horas após o inicialmente programado.
2. No caso dos autos, em síntese, o autor adquiriu passagem aérea para embarcar no dia 20 de outubro de 2020, a fim de encontrar seu pai, que se sujeitaria a uma cirurgia de risco no dia seguinte. O cancelamento do voo e a realocação do autor em outra aeronave culminou em um atraso de 9 horas. Essa intercorrência, resultante da falha no serviço prestado pela ré, impediu o autor de chegar a tempo no destino e frustrou a sua expectativa em ver seu pai nos últimos instantes de vida.
3. O cancelamento do voo contratado não é negado pela ré, do contrário, é confirmado e por ela justificado devido ao intenso tráfego aéreo, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens no aeroporto de origem. Acrescenta que, quando há qualquer alteração no embarque por razões exclusivamente de força maior ou atos decorrentes de terceiros, a empresa ré não tem nenhum ônus reparatório, uma vez que se trata de uma das causas excludentes de responsabilidade. Pede a reforma da sentença.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
5. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
6. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrente deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo autor, em razão de cancelamento de voo doméstico e demora na realocação.
7. No caso em apreço, embora o autor tenha adquirido passagem para viajar em tempos difíceis, devido aos desdobramentos da covid-19, o motivo da viagem era relevante e, não obstante ele tenha solicitado de pronto a realocação em outro voo e explicado toda a situação de caráter especial, a recorrente se manteve inerte, o que resultou na impossibilidade de ver o pai antes que viesse a óbito.
8. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
9. O conjunto probatório dos autos revela que o autor comprovou a grave enfermidade que acometia o seu pai, que, após passar mal, ser internado e precisar se submeter a cirurgia de urgência, comprou novas passagens para chegar a tempo a fim de vê-lo antes do procedimento cirúrgico (ID 30387563).
10. Ainda que a recorrente tenha prestado assistência e reacomodado o autor para novo voo, restou comprovado que a medida foi insuficiente para permitir a chegada dele a tempo em Brasília, para onde se deslocava exclusivamente a fim de ver seu pai.
11. Na hipótese dos autos, restou demonstrado o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor. Como dito, a sucessão de equívocos e erros, todos atribuíveis à companhia recorrente, foi de molde a causar ao autor não a ocorrência de pequenos transtornos ou de meros dissabores, mas sim, lhe trouxe a mais absoluta intranquilidade, lhe foi retirado o sossego e foi descumprida a expectativa (justa e acima de tudo devidamente remunerada, pois pagou pela passagem) esperando que a viagem se realizasse no horário contratado.
12. Assim, por todos estes motivos, entendo deva ser hipótese de confirmação da sentença quanto à condenação à indenização por ocorrência de dano moral.
13. A Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juízo monocrático que é o principal destinatário das provas, a quem incumbe o julgamento da causa, sobretudo à seleção dos critérios quantificadores do dano moral.
14. Pelas razões expostas, o valor de R$ 4.000,00, fixado na sentença, guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente, conforme o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.